Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-08.2022.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800251-08.2022.8.14.0047

RECORRENTE: ALMIR FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INC.
I, ÚLTIMA PARTE, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA. MOTIVO. TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que não merece abrigo a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

2.
Com efeito, não há que se falar em absolvição quando se verificar dos autos que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2022.03.000073-TAN – Declaração de Óbito nº 329996487, atestando como
causa mortis
“
HEMORRAGIA INTRACRANIANA devido TRAUMATISMO CRANIANO-ENCELÁLICO decorrente de TRAUMA CORTO-CONTUNDENTE
”, bem como se os indícios encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, ratificados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3.
Por fim, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE FREIRE SAMPAIO GOUVEIA
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Guilherme Leite Roriz, Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2º, inc.
I, última parte, do

Código Penal brasileiro, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 13034212
, que no dia 16/12/2021, por volta das 13h00min, na residência da vítima, na Rua João Paulo II, setor Parque da Liberdade, nesta cidade de Rio Maria - PA, o ora denunciado
ALMIR FRANCISCO DA SILVA
, consciente e com “animus necandi” (vontade de matar), impelido por motivo torpe e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima IZAQUE FERREIRA DA SILVA – na posse de um instrumento contundente/perfurocortante (provavelmente barra de ferro ou madeira), desferiu lhe um golpe na região da cabeça da vítima, levando a óbito, conforme descrito no LAUDO 202203000073-TAN / Declaração de óbito nº 329996487 (polícia científica do Pará) fls. 19/20 do IPL, o qual descreve, qual a causa da morte?
Hemorragia intracraniana, devido a traumatismo craniano

encefálico decorrente de trauma cortocondutente.

Que foi apurado pela autoridade policial em seu relatório final, que os motivos ensejadores do crime em comento teria sido que o acusado matou a vítima para não adimplir/pagar os aluguéis em atraso, que devia para a vítima, o qual tinha lhe locado uma quitinete, assim traiçoeiramente/covardemente ceifou a vida da vítima e, após a prática do crime evadiu-se do local para rumo ignorado e incerto.

Ressalta que no relatório de investigação feito pelo IPC Daniel Isaac Serruya, id. 55540144 - Pág. 11:

“
(...)

Testemunhas indiretas disseram a Sra. Maria Helena que Almir chegou a comentar nas redondezas que teria golpeado Izaque na discussão ao sair do imóvel.

Aduzem, ainda, que seu tom é amedrontador, de forma que nenhuma testemunha procurou a esta unidade policial para prestar informações, e as pessoas indagadas pelos agentes policiais afirmam nada saber, possivelmente por temerem por sua integridade.

Assim, em continuidade as diligências, efetuou-se a tentativa de intimar Almir para prestar esclarecimentos, tendo localizado seu possível paradeiro no endereço de sua genitora a Sra. Maria Zilma Pereira da Silva.

No endereço fora encontrada apenas sua genitora, a qual, bastante nervosa, informou que Almir não estaria mais residindo neste município, não sabendo informar sua atual localização, tampouco possível numeral para contato telefônico, bem como se negando a informar o nome completo e demais dados de seu filho, bem como RG, CPF, etc.

Não obstante, dados colhidos de populares que o conhecem apontam que Almir possui uma personalidade explosiva, voltada para um comportamento violento, já tendo se envolvido em algumas desavenças nesse município.

Desta forma, considerando que Almir foi a última pessoa a ter contato com a vítima antes de esta vir a falecer, bem como por todas a informações colhidas, conclui-se que Almir Francisco da Silva é o principal suspeito pelo homicídio de Izaque Ferreira da Silva (...)
”.

Que a testemunha JOAQUIM RUFINO DA SILVA na peça inquisitorial foi coesa em seu relato perante a autoridade policial em descrever os fatos e disse que:

“Todo mundo estava comentado na rua que LOBÃO era o autor do assassinato da vítima para não pagar o aluguel”.

Aduz, ainda, a inicial Ministerial que, conforme BAPM nº 2024789814, quem atendeu a ocorrência do fato foi o Policial Militar Ariosmar da Silva Lima, o qual acionou a Polícia Civil para a apuração do homicídio. E diante das provas colhidas de autoria, este representou pela
prisão preventiva do acusado
, sendo concedida pelo Douto Juiz, conforme Pr. nº 0800176.662022814.0047, id. 55540144 - Pág. 18.

Alega caber mencionar, que o acusado evidencia-se ser de grande periculosidade e ainda contumaz nesse tipo de prática delitiva de homicídio e de outra natureza grave, conforme se verifica pela sua certidão de antecedentes criminais id. 64694570 - Pág. 2, configurando risco iminente à ordem pública, no cometimento de novos delitos.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo depoimento das testemunhas, Laudo de óbito nº 2022.03.000073-TAN, id. 55540144 - Pág. 19.

Em razões recursais
,
à ID 13034346
, pugna a defesa pelo reconhecimento do excesso de linguagem empregado na sentença de pronúncia, devendo esta decisão ser anulada, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença ou, subsidiariamente, pela absolvição do recorrente, sustentando, para isso, ausência de suficientes elementos indicativos de autoria e, finalmente, pela exclusão da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões
,
à ID 13034354
, o RMP de 1º Grau, Dr. Franklin Jones Vieira da Silva, manifesta-se pelo não provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Sr. Almir Francisco da Silva, pois carente de razões e fundamentos
jurídicos plausíveis que justifiquem a reforma da decisão recorrida, não restando outra medida a não ser a respectiva mantença em todos os seus termos, por assim ser medida de pleno e insofismável direito.

À ID 13034356
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo

conhecimento,
porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo improvimento
do recurso interposto em favor de

Almir Francisco da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Com efeito, pugna a defesa pela nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo da decisão ora guerreada fugiu às regras de razoabilidade a ela inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão.

Em análise dos autos, observo que não merece guarida a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, inc.
I, última parte, do

Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da absolvição

Aduz o ilustre causídico, que a absolvição do Recorrente se impõe, haja vista a ausência de suficientes elementos indicativos de autoria.

Com efeito, observa-se que a pretensão do item em apreço não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2022.03.000073-TAN – Declaração de Óbito nº 329996487,
à ID 13034200
, atestando como
causa mortis
“
HEMORRAGIA INTRACRANIANA devido TRAUMATISMO CRANIANO-ENCELÁLICO decorrente de TRAUMA CORTO-CONTUNDENTE
”.

Por seu turno, no que tange a autoria, diferentemente do alegado pelo Recorrente, seus indícios encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas Daniel Isaac Serruya e Maria Helena de Sá Silva, ratificados, em Juízo, consoante se verifica do
decisum
atacado,
à ID 13034341
, onde, nitidamente, se conclui que havia uma animosidade entre autor e vítima por dívida de aluguel, tanto que o cadáver do ofendido foi encontrado dentro do imóvel alugado pelo Recorrente, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da almejada exclusão da qualificadora

Por fim, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe), do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que tal circunstância não resta caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

In casu
, nada há nos autos que possa colocar em dúvida a narrativa apresentada na peça acusatória, ou que o réu tenha trazido aos autos qualquer prova/fundamento para afastar os indícios de autoria que lhe estão sendo imputados.

Ademais, como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora, ora questionada, mais prudente a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. Não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que o agente retornou ao escritório da vítima, onde haviam discutido, surpreendendo-a com disparos de arma de fogo; tampouco da qualificadora relativa ao motivo torpe, observado que a motivação do crime, conforme delineada no acórdão, deu-se por desentendimentos oriundos de transações comerciais entre o agente e a vítima. Alterar as referidas premissas fáticas demandaria reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. (...).

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (
AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023